Tribunal: TRF3
Processo: 5006561-56.2025.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: , na casuística dos autos, de ofício, sopesar o preenchimento dos requisitos para a concessão do melhor benefício ao autor.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
54/1006)

5006561-56.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5006561-56.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: IVAIR LUIZ BORGES

ADVOGADO do(a) AUTOR: LUIS MANOEL FULGUEIRAL BELL - SP328766-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. INOVAÇÃO VEDADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, visando à desconstituição parcial de acórdão que reconheceu tempo especial, mas não concedeu aposentadoria por tempo de contribuição por insuficiência de tempo na DER (05.07.2016).

Parte autora sustenta violação ao Tema 995 do STJ, ao argumento de que implementou os requisitos em 05.07.2017, requerendo a reafirmação da DER.

Réu alega inexistência de violação à norma jurídica e ausência de requerimento de reafirmação da DER na ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível ação rescisória para reconhecer a reafirmação da DER com fundamento no Tema 995 do STJ, quando tal pedido não foi formulado na ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória exige demonstração de violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato, nos termos do art. 966 do CPC.

Inexistente requerimento de reafirmação da DER na petição inicial ou em fase recursal da ação originária.

A decisão rescindenda não apreciou a matéria, o que afasta a alegação de violação à norma jurídica.

A ação rescisória não admite inovação de pedido ou causa de pedir, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Ausentes os requisitos do art. 966, V e VIII, do CPC, não se configura hipótese de rescisão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento: "1. Não cabe ação rescisória para reconhecer reafirmação da DER quando o pedido não foi formulado na ação originária. 2. A via rescisória não admite inovação de causa de pedir ou pedido, nem substitui recurso não interposto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493, 933, 966, V e VIII, 968, I, e 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; STJ, REsp 1.727.063/SP (Tema 995); TRF3, AR 5002709-58.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, 3a Seção, j. 14.06.2024; TRF3, AR 5012285-46.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, 3a Seção, j. 30.04.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5006561-56.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: IVAIR LUIZ BORGES

ADVOGADO do(a) AUTOR: LUIS MANOEL FULGUEIRAL BELL - SP328766-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Cuida-se de ação rescisória fundada no art. 966, incisos V e VIII, do CPC, proposta por IVAIR LUIZ BORGES em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que pretende seja rescindido acórdão proferido pela 9a Turma deste Egrégio Tribunal, que negou provimento à apelação da Autarquia e deu parcial provimento à apelação da parte autora para, mantendo a contagem a maior dos períodos tidos por insalubres pela sentença, também reconhecer a especialidade da atividade desempenhada no interstício de 02.04.2000 a 30.04.2007 e determinar a averbação respectiva, sem a concessão de qualquer espécie de aposentadoria.

Sustenta o autor, em apertada síntese, que o julgado atacado incorreu em violação à tese firmada no julgamento do Tema 995 do STJ, uma vez que continuou laborando e contribuindo para os cofres da Previdência Social após o requerimento administrativo, preenchendo os 35 anos de tempo de serviço em 05.07.2017. Pugna seja julgada procedente a presente ação rescisória, com a desconstituição do julgado rescindendo e, em juízo rescisório, lhe seja concedido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a reafirmação da DER para 05.07.2017.

Pelo despacho id 320319659, foram concedidos os benefícios da justiça gratuita.

Citado, ofertou o réu contestação, impugnando, inicialmente, o deferimento da gratuidade judiciária. No mérito, defende a inexistência de erro de fato e violação à norma jurídica, tendo em vista a ausência de requerimento da reafirmação da DER pelo segurado na lide subjacente. Assevera que a primeira vez que o requerente pleiteou a reafirmação da DER ocorreu na interposição de um segundo recurso especial, após o esgotamento das instâncias ordinárias e a preclusão consumativa do recurso especial. Alega que o direito à reafirmação da DER pretendida pelo autor se extinguiu junto com o esgotamento da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias (julgamento da apelação e dos embargos de declaração na lide subjacente), salientando que tal instituto não versa sobre matéria de ordem pública, cujo conhecimento pode ser realizado de ofício pelo órgão jurisdicional. Sustenta ser clara intenção do autor de utilizar esta ação rescisória como sucedâneo recursal para intentar pedido não realizado no momento oportuno e afirma ser caso de incidência do enunciado da Súmula 343 do STF.

A parte autora apresentou réplica.

Em decisão saneadora, foi rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça.

Não houve produção de provas.

Ambas as partes ofereceram razões finais.

É o relatório.

VOTO

Não havendo dúvida quanto à tempestividade do ajuizamento da presente ação rescisória, passo ao juízo rescindens.

DO JUÍZO RESCINDENTE.

De início, cumpre esclarecer que o objeto da presente ação rescisória se circunscreve à desconstituição parcial da r. decisão rescindenda, com o fito de obter a concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reafirmação da DER para 05.07.2017, não integrando a lide questões referentes a reconhecimento de labor especial.

Para que ocorra a rescisão respaldada no art. 966, inciso VIII, do CPC, deve ser demonstrada a conjugação dos seguintes fatores, a saber: a) o erro de fato deve ser determinante para a decisão de mérito; b) sobre o erro de fato suscitado não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre o erro de fato não pode ter havido pronunciamento judicial, d) o erro de fato deve ser apurável mediante simples exame das peças do processo originário.

Por outro lado, dispõe o art. 966, V, do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando:

(...)

V – violar manifestamente norma jurídica;

Verifica-se, pois, que para que ocorra a rescisão respaldada no inciso destacado deve ser demonstrada a violação à lei perpetrada pela decisão de mérito, consistente na inadequação dos fatos deduzidos na inicial à figura jurídica construída pela decisão rescindenda, decorrente de interpretação absolutamente errônea da norma regente.

De outra parte, a possibilidade de se eleger mais de uma interpretação à norma regente, em que uma das vias eleitas viabiliza o devido enquadramento dos fatos à hipótese legal descrita, desautoriza a propositura da ação rescisória. Tal situação se configura quando há interpretação controvertida nos tribunais acerca da norma tida como violada. Nesse diapasão, o E. STF editou a Súmula n. 343, in verbis:

Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Com efeito, a decisão rescindenda, valorando o conjunto probatório em sua inteireza, reconheceu o labor desempenhado pelo ora autor em condições especiais em determinados intervalos, porém verificou que ele não totalizava, na data do requerimento administrativo (05.07.2016), tempo suficiente à obtenção do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

Do exame dos autos subjacentes, entretanto, verifica-se que a parte autora pleiteou na inicial da ação subjacente a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (05.07.2016), não havendo qualquer alusão à reafirmação da DER.

Não se olvide que à época da prolação da r. sentença rescindenda (27.10.2021) o C. STJ já havia firmado tese (tema n. 995) no sentido de que "É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir", todavia não se poderia exigir do julgador que observasse essa diretriz se isso não foi pleiteado pela parte autora na inicial do feito subjacente, e tampouco no recurso de apelação interposto.

Com efeito, não é possível inovar na ação rescisória, invocando violação a dispositivo legal (ou tese firmada no âmbito de recurso repetitivo) que sequer foi objeto de apreciação na decisão rescindenda.

Destaco que esta Terceira Seção já teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema ora debatido, consoante se depreende dos julgados a seguir colacionados:

AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA PELA PARTE SEGURADA. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REAFIRMAÇÃO DA DER/ RECONHECIMENTO DO DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO, INDEPENDENTEMENTE DA INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.

- O acórdão rescindendo não incorreu em violação alguma, considerando-se que nem sequer tratou da questão objeto da rescisória, na medida em que ausente qualquer requerimento apresentado pelo segurado para que se levasse a efeito juízo nos exatos termos da tese fixada pela E. Corte Superior na apreciação do REsp n.o 1.727.063/SP (Tema 995), em 23/10/2019 (“É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.”).

- Após a sentença de procedência do pedido formulado na ação originária (reconhecendo a especialidade dos períodos trabalhados em condições diferenciadas e condenando o INSS ao pagamento de aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo), apenas o ente autárquico interpôs recurso de apelação; nas correspondentes contrarrazões oferecidas, nada se falou sobre a temática em discussão.

- Já com o processo tramitando no Tribunal, mesmo tendo o julgamento acontecido em 22/11/2021, ou seja, após a solução definitivamente conferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 955), não se viu qualquer manifestação autoral a esse respeito.

- Também inocorrente, com o específico objetivo perseguido na rescisória, a oposição de embargos de declaração, hipótese que tem sido admitida como viável ao acolhimento de fato superveniente constitutivo do direito, atrelado à causa de pedir. Precedentes (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0009208-79.2015.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 20/02/2024, DJEN DATA: 23/02/2024; TRF4, ARS 5024773-40.2021.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 06/06/2023).

- A pretensão de atribuir à presente demanda caráter que ela não possui, como se diante de nova alternativa estivesse, mesmo após o esgotamento de todos os recursos, simplesmente para atender pleito da parte que deixou de estruturá-lo a tempo e modo, levaria a exame fora dos trilhos legais e em situação que o ordenamento processual civil em vigor e mesmo a jurisprudência pátria não admitem, sedimentado, a mais não poder, que a ação rescisória não se presta à rediscussão de julgado, não se permitindo seu manejo, com amparo no inciso V do art. 966 do CPC, com o intento de mero reexame ou mesmo correção de injustiça.

- Na mesma esteira de que a ação rescisória não pode servir a esse propósito, fazendo-o sob o fundamento da manifesta violação a norma jurídica, na própria 3.a Seção do TRF há julgado tangenciando os mesmos aspectos enfrentados no presente feito em casuística com enorme similaridade (“Considerando que o próprio autor desistiu da sua pretensão recursal relativa à reafirmação da DER, tem-se que o acórdão rescindendo sequer poderia analisar tal questão, pois, do contrário, ter-se-ia uma violação manifesta ao disposto nos artigos 1.008 e 1.013, ambos do CPC, os quais positivam o princípio tantum devolutum quantum appellatum. Logo, não há como se acolher a alegação do autor, no sentido de que o julgado recorrido incorrera em manifesta violação a norma jurídica extraída do artigo 493 do CPC, por não ter promovido a reafirmação da DER ora postulada, máxime porque tal questão não foi apreciada pelo acórdão rescindendo por força do pedido de desistência recursal apresentado pelo autor.”, (TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5021116-54.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 26/04/2024, DJEN DATA: 30/04/2024).

- De recurso com prazo alargado de dois anos (quase esse o tempo que se levou para a propositura da rescisória) ou, então, medida avulsa disponível a qualquer tempo e modo ao interessado, não se está a tratar. Além do mais, inapropriado chancelar sua utilização como substitutivo, na hipótese concreta, da inércia da parte, não se vislumbrando razoável creditar ao órgão julgador, na casuística dos autos, de ofício, sopesar o preenchimento dos requisitos para a concessão do melhor benefício ao autor.

- O argumento, por sua vez, igualmente presente na petição inicial da rescisória, de que “há no julgado rescindendo a arguição acerca da possibilidade de reafirmação da D.E.R. – Data de Entrada do Requerimento, sem que tenha sido aplicada”, ao contrário do que dá a entender o autor, de modo algum remete à cogitada contrariedade ao estabelecido no Tema n.o 995/STJ, de obrigatória observância, tanto que assentada, de fato, tal premissa no acórdão, pese embora delimitada a análise aos elementos então sistematizados, justamente, porque ausente qualquer indicativo quanto ao evento a que somente neste feito se fez menção.

- O que se deseja, em verdade, é nova análise do caso, buscando-se a alteração do julgado em situação em que seria possível inquinar o conteúdo decisório, no máximo, de injusto, sem que se possa vislumbrar, contudo, ofensa manifesta à redação do texto legal tido por violado, razão pela qual impossível a revisão pretendida.

- Reconhecimento da improcedência do pedido de desconstituição do julgado, nos termos da fundamentação constante do voto.

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5002709-58.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 14/06/2024, DJEN DATA: 18/06/2024)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V E VIII, DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. A viabilidade da ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, decorre da não aplicação de uma determinada norma jurídica ou do seu emprego de tal modo aberrante que a viole frontalmente, dispensando-se o reexame dos fatos da causa originária.

(...)

6. Quanto à análise da questão acerca da possibilidade da reafirmação da data de entrada do requerimento, observo que tal pedido não foi formulado pela parte autora na inicial do feito subjacente, e tampouco no recurso de apelação interposto. Assim, forçoso concluir que inexistem os vícios indicados na inicial, pretendendo a parte autora inovar nos autos da ação rescisória, com o propósito de obter o reconhecimento de um direito que sequer foi postulado na ação subjacente.

7. A estrita via rescisória não admite a inovação em relação à causa de pedir ou ao pedido da ação subjacente. A rescisão do julgado, caso admitida, ficará restrita aos limites do julgado rescindendo, conforme artigo 968, I, do CPC.

8. Improcedência do pedido formulado em ação rescisória. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja execução observará o disposto no art. 98, § 3o, do citado diploma legal.

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5012285-46.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 30/04/2024, DJEN DATA: 02/05/2024)

Destarte, penso que a r. decisão rescindenda não adotou interpretação que pudesse ser reputada como aberrante ou teratológica, a ponto de constituir violação à norma jurídica, tampouco se evidenciou a admissão de fato inexistente ou a consideração por inexistente de fato efetivamente ocorrido, não se vislumbrando, assim, a ocorrência das hipóteses de rescisão elencadas pela parte autora no que tange à possibilidade de reafirmação da DER para 05.07.2017, o que torna inviável a abertura da via rescisória.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória.

Ante a sucumbência sofrida pela parte autora e em se tratando de beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, esta deve arcar com honorários advocatícios no importe 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. INOVAÇÃO VEDADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, visando à desconstituição parcial de acórdão que reconheceu tempo especial, mas não concedeu aposentadoria por tempo de contribuição por insuficiência de tempo na DER (05.07.2016).

Parte autora sustenta violação ao Tema 995 do STJ, ao argumento de que implementou os requisitos em 05.07.2017, requerendo a reafirmação da DER.

Réu alega inexistência de violação à norma jurídica e ausência de requerimento de reafirmação da DER na ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível ação rescisória para reconhecer a reafirmação da DER com fundamento no Tema 995 do STJ, quando tal pedido não foi formulado na ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória exige demonstração de violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato, nos termos do art. 966 do CPC.

Inexistente requerimento de reafirmação da DER na petição inicial ou em fase recursal da ação originária.

A decisão rescindenda não apreciou a matéria, o que afasta a alegação de violação à norma jurídica.

A ação rescisória não admite inovação de pedido ou causa de pedir, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Ausentes os requisitos do art. 966, V e VIII, do CPC, não se configura hipótese de rescisão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento: "1. Não cabe ação rescisória para reconhecer reafirmação da DER quando o pedido não foi formulado na ação originária. 2. A via rescisória não admite inovação de causa de pedir ou pedido, nem substitui recurso não interposto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493, 933, 966, V e VIII, 968, I, e 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; STJ, REsp 1.727.063/SP (Tema 995); TRF3, AR 5002709-58.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, 3a Seção, j. 14.06.2024; TRF3, AR 5012285-46.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, 3a Seção, j. 30.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão